Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. SÚMULA No 337 DO STJ. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Inexiste vício de omissão se as questões apresentadas nos embargos, relativas à inexistência de provas para a condenação e inobservância do princípio in dúbio pro reo, estão devidamente analisadas no acórdão, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater cada uma das teses defensivas, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
III - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, por não se conformar com o resultado desfavorável, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV – O julgador não está obrigado a refutar cada um dos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção, na forma do art. 93, IX, da CF, e, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do art. 619 do CPP.
V - O acórdão deu parcial provimento ao recurso ministerial, condenando o embargante pela prática do crime tipificado no artigo 298, caput, c/c artigo 304, ambos do Código Penal, cuja pena mínima cominada é de 1 (um) ano de reclusão, o que permite a aplicação da suspensão condicional do processual, se preenchidos todos os requisitos do artigo 89 da Lei no 9.099/1995.
VI - Omissão reconhecida e sanada para determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento ao embargante da proposta de suspensão condicional do processo.
VII - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.